Tribunal: TJDFT
Processo: 0702105-82.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS A CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. ÔNUS DERIVADOS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ENCARGO DA PARTE AUTORA. TEORIA DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. CASO CONCRETO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA (CPC, ART. 85, § 8o). RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A fixação da verba honorária é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de forma que a parte que sucumbiu ou a parte que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado.
2. Homologada a desistência da ação ocorrida após a citação da parte ré, notadamente após o oferecimento da contestação, cumpre à autora responder pelos honorários advocatícios em favor do patrono da requerida (CPC, art. 90). Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.
3. No caso vertente, adota-se como fundamento para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais a apreciação equitativa, pois se trata de causa de inestimável proveito econômico, na forma do § 8o do art. 85 do CPC.
4. Apelação provida. Sentença parcialmente reformada apenas para inverter a condenação na verba honorária.